Tribunal: CARF
Processo: 10120.724540/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.724540/2015-64
ACÓRDÃO
2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO PRO CERRADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
VALIDADE DE CEBAS. DECISÃO PROFERIDA PELO MINISTÉRIO DA
CIDADANIA.
A decisão recursal que ratifica o preenchimento dos requisitos para o
CEBAS enseja o cancelamento de ofício do auto de lançamento, conforme
disposição do art. 26, §4o da Lei no 12.101/09.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas; (ii) por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, cancelando os créditos atinentes às contribuições dos segurados empregados e a
Terceiros. Vencidos os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria e Alexandre Correa Lisboa, que
deram parcial provimento em menor extensão para somente desfazer os créditos
correspondentes ao período de abrangência do CEBAS.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Wilderson
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
2
Botto, Rodrigo Duarte Firmino(Presidente). Ausente, justificadamente, o Conselheiro Suez Roberto
Colabardini Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10120.724540/2015-64, em face do acórdão no 04-44.101, no qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação apresentada.
Conforme narra a fiscalização houve o lançamento de contribuições previdenciárias
(cota patronal e terceiros) constantes nos processos no
10120.724542/2015-53
e
10120.724543/2015-06, incluindo como devedores solidários o Estado de Goiás, CNPJ
01.409.580/0001-38, a Secretaria da Fazenda de Goiás/SEFAZ, CNPJ 01.409.655/0001-80, e a
Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás/SEGPLAN, CNPJ 02.476.034/0001-82, tendo em
vista que as duas secretarias firmaram, com a Fundação PRÓ-CERRADO contratos de prestação de
serviços na modalidade de cessão de mão de obra de trabalhadores profissionais como se fosse
serviço beneficente/assistencial, constando os Termos de Sujeição Passiva).
No presente feito discute-se:
- Contribuição previdenciária patronal sobre remuneração declarada em
GFIP incorreta, pois não preenchia os requisitos para imunidade
- Contribuição previdenciária do segurado sobre Salário de Contribuição
não declarado em GFIP; Diferença de Salário Família pago a maior e
ressarcido indevidamente em GFIP
- Contribuições para terceiros sem preencher os requisitos de
imunidade.
Ainda, afirma a fiscalização que:
22. As rubricas na Folha de Pagamento denominadas: 151-Complementação, 173-
Gratificação, 215-Bolsa e 330-Reembolso, todas elas são pagamentos por trabalho
realizado, para apenas alguns trabalhadores, benefício/pagamento não estendido
a todos segurados, inclusive o “Reembolso” que se configura em pagamento de
valor fixo para poucos empregados. Sobre estas quatro rubricas não realizaram a
incidência previdenciária, acarretando a lavratura de débito sobre tais itens nesta
ação fiscal, conforme Levantamentos C1, CC, E1, S1, E2, S2, E3 S3, E7, S7. Enfim,
valores não declarados ou declarados incorretamente em GFIP, conforme
lançamentos fiscais neste processo.

Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
3
No curso da ação fiscal foi verificado que desde 2010 a ora recorrente presta serviço
de mão de obra, sem qualquer gratuidade ou finalidade beneficente/assistencial, bem como que
estes serviços para as secretarias estaduais corresponde 1/3 do faturamento total da fundação.
Diante desta constatação afirmou a RFB que o certificado CEBAS foi indevidamente
concedido em agosto de 2012.
Diante das irregularidade identificadas a autoridade lançadora procedeu à
Representação Administrativa junto à autoridade competente (Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome – MDS) para apurar eventual irregularidade na concessão do CEBAS à
entidade recorrente.
Como fatos representados foram apresentados aqueles objeto do Relatório Fiscal.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DEOBRA. REQUISITOS.
A entidade beneficente manterá a isenção das contribuições previdenciárias se
observar na prestação de serviços com cessão de mão de obra, os critérios de
caráter acidental da cessão onerosa de mão de obra em face das atividades
desenvolvidas e a mínima representatividade quantitativa de empregados cedidos
em relação ao número total de empregados.
PARCELAS NÃO INTEGRANTES DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Não
integram
o
salário-de-contribuição,
exclusivamente,
alguns
fatos
expressamente definidos na Lei e no Regulamento.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção apenas das hipóteses do § 4o,
do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972.
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
4
O Auto de Infração é válido e eficaz visto que foi lavrado com discriminação clara
e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem, conforme dispuser o regulamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) a nulidade do lançamento em
razão de superveniente declaração de inconstitucionalidade; 2) Usurpação de competência da
Autoridade Autuante para desqualificar processo de certificação CEBAS; 3) impossibilidade de
realização do lançamento fiscal enquanto pendente julgamento da representação encaminhada;
4) a devida concessão do CEBAS; 5) a incorreção das diferenças apuradas em levantamentos.
Posteriormente à apresentação do Recurso Voluntário do contribuinte, sobreveio
decisão proferida na Representação aberta pela RFB, no sentido, em síntese, da manutenção do
CEBAS no período de 10.08.2012 à 09.08.2015 e concedendo o CEBAS de 10.08.2015 à
09.08.2018:
Com a reconsideração da decisão de cancelamento, sugere-se o arquivamento do
r. processo de Representação com a consequente manutenção da Certificação de
Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS, concedida à Fundação Pró-
Cerrado, CNPJ: 86.819.323/0001-27, para o período de 10/08/2012 a
09/08/2015, por meio do Processo de Certificação no 71010.001168/2007-46.
Por conseguinte, anula-se o item 1, art. 1o da Portaria SNAS no 39/2021, de
06/04/2021, publicada no DOU em 09/04/2021 e reclassifique-se o Processo no
71000.003584/2015-16 como RENOVAÇÃO, renovando o CEBAS para o período
de 10/08/2015 a 09/08/2018, nos termos do item IV.ii do Parecer no
18/2021/SEDS/SNAS/DRSP/CGCEB (9736384).
Foi expedido ofício ao Delegado da Delegacia da Receita Federal em Goiânia
comunicando o resultado da representação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CEBAS
Em que pese a existência de preliminares de nulidade constantes do recurso
voluntário, entendo por cabível primeiramente a análise do preenchimento dos requisitos para o
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
5
CEBAS, bem como da decisão proferida pela autoridade competente, o Ministério da Cidadania –
Secretaria Especial do Desenvolvimento Social – Secretaria Nacional de Assistência Social.
Ademais, a análise inicial desta matéria obedece ao previsto no art. 59, § 3o do
Decreto no 70.235/72.
Como mencionado, a RFB abriu processo de Representação para verificação de
irregular concessão de CEBAS, levando integralmente os fatos do Relatório Fiscal à entidade
competente para emissão dos certificados.
O Ministério da Cidadania, em última instância analisou a integralidade dos fatos,
concluindo da seguinte forma:
15. Registra-se que, em virtude do Parecer no 0322/2013/CONJUR –
MDS/CGU/AGU, a análise levará em consideração os documentos acostados aos
autos, no momento da interposição do recurso.
16. Inicialmente, no tocante à alegação da FPC de que, “sob o período do CEBAS
obtido pelo Decreto n° 2.536/1998, não há incidência da Lei no 12.101/2009”,
importante esclarecer que, embora a análise do Processo no 71010.001168/2007-
46 tenha sido feita sob a égide do Decreto no 2.536/1998 e da Resolução CNAS no
177/99, no qual dispunha que o certificado somente poderia ser concedido ou
renovado para entidade beneficente de assistência social que demonstrasse
cumprimento dos requisitos, nos três anos imediatamente anteriores ao
requerimento (25/05/2007), a certificação foi deferida pelo período de
10/08/2012 a 09/08/2015, período esse já compreendido pela Lei 12.101/2009.
17. Conforme a Lei no 12.101, de 2009, o legislador federal decidiu que, a partir de
30 de novembro de 2009, não seriam mais certificadas as entidades que tivessem
atendido às exigências do Decreto no 2.536, de 1998. A partir da citada data,
somente podem ser certificadas as entidades que atendam as exigências da Lei no
12.101, de 2009.
18. Ora, da ciência por parte das entidades classificadas como de Assistência
Social da existência de nova lei, suas atividades deveriam se adequar às novas
normas, a partir de sua vigência. Portanto, se a entidade desenvolveu atividades
no período abarcado pela Lei 12.101/2009, elas deveriam ter sido regidas à luz
das novas exigências fixadas. Motivo pelo qual utiliza-se a Lei no 12.101/2009 ao
presente caso.
19. Frisa-se que, a presente Representação busca apurar prática de irregularidade
pela entidade certificada, que configure descumprimento das condições e
requisitos necessários à manutenção da certificação, a partir de representação
feita pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
20. Deste modo, embora o CEBAS concedido tenha sido deferido com base no
Decreto n° 2.536/1998, o processo de Representação é analisado à luz da
legislação aplicável no período em que ela foi certificada, qual seja, da Lei
12.101/2009.
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
6
21. Isto posto, da reanálise dos autos do processo, bem como das razões recursais
e documentação juntada nessa oportunidade, observa-se que assiste razão à
recorrente pelos motivos expostos a seguir.
22. No que tange às atividades desenvolvidas pela entidade, observa-se que a
entidade realizou, nos anos em análise, atividades de socio aprendizagem,
condizentes com a Política Nacional de Assistência Social.
23. De acordo com a análise feita, que culminou no Parecer no
18/2021/SEDS/SNAS/DRSP/CGCEB foi verificado que a entidade não possuía
atuação na assistência social, com fulcro no art. 1o da Lei no 12.101/2009
combinado com o art. 4o da Lei no 8.742/1993, posto que não atendeu ao
princípio da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica, bem como não comprovou reverter os
seus lucros aos usuários das ofertas do Programa Jovem Aprendiz.
24. No entanto, na oportunidade do recurso, a entidade rebate os pontos
apresentados no Parecer no 18/2021 que culminaram no cancelamento do CEBAS
pelo período de 10/08/2012 a 09/08/2015, esclarecendo o apontado e
apresentando documentos pertinentes, conforme observa-se nas razões recursais
e nos Doc.02. Documentação contábil(DRE, NE e BP) referente a 2011, 2012 e
2013; Doc. 03. Protocolo de inscrição no CMAS; Doc. 04. RAIS das filiais sem
movimentação; Doc.05. Relatórios sobre os dados da assistência social e cessão
de mão de obra; vinculados ao SEI sob o no 10172460.
25. Em sede de recurso, a entidade alega que a FPC pode realizar atividades
econômicas, sem que isso represente finalidade lucrativa, desde que o resultado
seja aplicado na manutenção dos objetivos estatutários, e que, a existência de
superávit, não é vedada no Terceiro Setor, pois o superávit segue à disposição da
entidade que, ao contrário de distribuir aos associados, como ocorre com uma
sociedade de finalidade lucrativa, é incorporado ao Patrimônio Social, como
preceitua a ITG 2002.
26. Ademais, informa que, extraindo de análise doutrinária que, “além de poder
desenvolver atividades econômicas próprias, como atividade meio, as entidades
podem inclusive ser sócias ou acionistas de empresas, contanto que o lucro
percebido seja aplicado integralmente nas finalidades sociais e não seja uma
forma de distribuir de forma disfarçada de benefícios aos dirigentes.”.
27. Ainda, destaca, em relação à alegação de ausência de preponderância na
Assistência Social, que, a FPC é uma entidade com atuação preponderante na
Assistência Social, área onde existe maior despesas, embora tenha desenvolvido
nos anos analisados, atividades de cessão de mão de obra, e apresenta, além dos
Relatórios (doc. 5), números que evidenciam sua preponderância.
28. A Fundação esclarece que, nos exercícios fiscalizados (2011, 2012 e 2013), ela
possuía apenas a matriz, como unidade dedicada à assistência social. Logo, o
único relatório e inscrição no CMAS possíveis de serem apresentados na
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
7
assistência social devem ser vinculados ao CNPJ n° 86.819.323/0001-27. Esclarece,
ainda, que, “No CNPJ 86.819.323/0005-50, a FPC desenvolvia cursos técnicos,
logo, não era atividade da assistência social. E no CNPJ 86.819.323/0004-70 existia
atividade, apenas, administrativa e relacionada com a política do trabalho,
situação que esse setor mapeou nos autos de RENOVAÇÃO N°
71000.003584/2015-16 e viu não ser possível exigir inscrição no CMAS para o ano
de 2014.”, e
“No CNPJ 86.819.323/0004-70 o incremento da atividade com a oferta da
assistência social, passou a existir somente em 2016. Após 12 meses de
funcionamento, a entidade requereu em 2017 a inscrição no CMAS de Goiânia,
sendo essa deferida em 2018 (doc. 03). Assim, a única atividade que deveria ser
apresentada inscrição no CMAS é a de Goiânia, como foi apresentado a essa
Pasta. Isso porque, a Resolução CNAS n° 14/2014 exige a inscrição no CMAS
apenas nos Municípios onde existe atuação socioassistencial.”
29. Ainda em relação aos CNPJs, a entidade esclarece que, os CNPJs
86.819.323/0002-08 e 86.819.323/0003-99, estavam sem movimentação no
período fiscalizado e que o fato do CNPJ não ter sido baixado junto a RFB, não
significa realização de atividade, e que, a manutenção do CNPJ, mesmo sem
atividade, é legítima e regular, conforme a Instrução Normativa RFB no
1863/2018.
30. Por fim, a FPC reafirma que as atividades de cessão de mão de obra estão
alocadas também na matriz e para provar o alegado, apresenta Relação Anual de
Informações Sociais - RAIS, que demonstra inexistência de movimentação nos
exercícios fiscalizados(doc.04) e ausência de funcionários nessas filiais.
31. Quanto às atividades de Cessão de Mão de Obra e Socio aprendizagem, a
entidade expõe o que se segue:
O contrato com a SEFAZ, conduzido pelo governo de Goiás, amparada em regras
licitatórias, possibilita a entidade utilizar o excedente (o que não é aplicado
diretamente para prestar serviço ao poder público) em outras ações da entidade:
(i) indiretas (Administrativas para a assistência social) e (ii) diretas(ações
socioassistenciais). E por isso que a atividade de cessão é considerada meio.
Havendo, remanescente esse é incorporado ao Patrimônio Social, já que por ser
entidade sem fins lucrativos não distribui lucros aos associados.
32. Quanto ao programa de aprendizagem - Jovem Cidadão, a FPC explica que:
(...) o valor repassado pela empresa parceira custeia não apenas o salário do
aprendiz, encargos trabalhistas E VALE TRANSPORTE, mas também as atividades
teóricas realizadas na instituição.
Na FPC a atividade teórica está respaldada em projeto pedagógico. Logo, pela
própria dinâmica do Programa de Aprendizagem o valor envolvido entre a
entidade e a empresa parceira não se destina, exclusivamente, ao aprendiz. O que
r inclusive, consta nas cláusulas contratuais dos parceiros.
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
8
(...)
Em outras palavras, o custo do aprendiz é suportado pela empresa cumpridora da
cota de aprendizagem ou pelo órgão público que adota o programa de
aprendizagem. As empresas pagam um valor mensal por jovem aprendiz. Nesse
valor está previsto o salário, os encargos trabalhistas e sociais, o seguro de vida, o
vale transporte, o vale alimentação (a depender da política da empresa), exames
admissional e demissional, o uniforme, e um valor a título de gestão operacional.
Desse modo, o alto valor de despesa com vale transporte não se trata de
nenhuma vantagem a dirigente, e sim de valor destinado aos aprendizes,
trabalhadores alocados e funcionários da FPC. Por certo, que os contratos de
aprendizagem contemplam que o transporte, assim como a remuneração, é
obrigação da empresa parceira. Ocorre que esse valor é contemplado dentro do
valor repassado mensalmente pela empresa à entidade que por sua vez repassa
ao aprendiz.
(...)O valor correspondente à gestão operacional se destina ao custeio das
despesas para execução do programa, tais como salários e ordenados da equipe
administrativa (instrutor, pedagogo, assistente social, psicólogo, analistas da área
administrativa, logística, etc), despesas de manutenção predial (água, luz,
telefone, internet, etc), despesas de atividades administrativas (cartório, correios,
impressoras, cópias e encadernações, etc), material de expediente, prestação de
serviços e tudo o mais necessário à manutenção da estrutura da Instituição.
33. No tocante à gratuidade, a FPC expõe que, o argumento da RFB de que
existiria contrapartida dos usuários da assistência social, violando a regra da
gratuidade, é equivocado, e alega o que se segue:
(...)
Tanto o relatório de atividades, como as documentações contábeis evidenciam
que entre na origem das receitas da entidade não existe qualquer contrapartida
do usuário, quer seja essa direta ou indiretamente (retenção automática de parte
do salário do aprendiz). A DRE que acompanha o presente recurso demonstra-nos
as seguintes fontes de recursos para o ano de 2011 (doc. 2).
(...)
Essa situação repete-se nos anos de 2012 e 2013, sendo flagrante ausência de
contrapartida dos usuários.
Apesar da cobrança não ser realizada pela entidade, não custa lembrar que o STF
há tempo não exige gratuidade para que uma entidade seja caracterizada como
beneficente de assistência social, pois a lógica é prestar serviços aos que não têm
condições de pagar e cobrando daqueles que podem pagar, saindo desse modo
da situação de dependência do Estado, a partir de geração de receita.
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
9
Como é de conhecimento dessa Coordenação, com o advento da ADI 4480 o
caput do art. 18 que condicionava o CEBAS à oferta de ações socioassistenciais, de
forma gratuita, foi declarado inconstitucional por ocasião da ADI 4480.
(...)
ainda que a acusação absurda da RFB sobre cobrança de contrapartida dos
aprendizes fosse praticada pela FPC, é pacífico que não se poderia cancelar o
CEBAS sob tal argumento.
34. De fato, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou a ADI no 4480, por meio da
qual analisou a inconstitucionalidade da Lei no 12.101/2009, e proferiu o Acórdão
no sentido de que somente alguns artigos são inconstitucionais. No âmbito da
Assistência Social, está suspenso somente o requisito da gratuidade, que se
encontra no art. 18 da Lei no 12.101/2009, conforme consta a seguir:
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Dias
Toffoli, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por
maioria de votos, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação
direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e
4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; e do art. 31 da Lei
12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, nos termos do
voto do Relator. Brasília, Sessão Virtual de 20 a 26 de março de 2020.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
35. Ainda, nos termos da Nota no 00395/2020/CONJUR-MC/CGU/AGU, emitida
nos autos do processo no 00692.001643/2015-14, a Conjur determinou a
reanálise de processos ainda não decididos, in verbis:
10. Nesse sentido, os recursos que aguardam julgamento do Ministro de Estado
da Cidadania devem retornar à Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS
para nova análise em sede de reconsideração, adotando-se o entendimento
exposto nesta nota(exclusão da exigência contida no caput do art. 18."
36. Deste modo, da análise das informações prestadas pela Fundação Pró Cerrado
em conjunto com os documentos apresentados em fase recursal, foi possível
concluir pela regularidade das informações apresentadas, que demonstram o
cumprimento dos requisitos necessários, conforme a Lei no 12.101/2009, tendo
a Fundação Pró-Cerrado desenvolvido atividades de socio aprendizagem,
atuando de forma adequada com a Política Nacional de Assistência Social
(Resolução CNAS no 145/2004), com a Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais (Resolução CNAS no 109/2009) e com a LOAS (Lei no
8.742/1993), pelo período de 10/08/2012 a 09/08/2015.
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
10
37. Por fim, reitera-se que, com relação à sociedade do sr. Gilberto Beltrame e sr.
Adair Antonio de Freitas com outras empresas, grupos econômicos, evidenciados
pela DRF devido à repasses financeiros e pagamentos, sugere-se à Receita Federal
avaliar a necessidade de cientificação do Ministério Público do Estado de Goiás,
bem como o Tribunal de Contas desse Estado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, sugere-se a admissão do presente recurso e a reconsideração da
decisão proferida no Parecer no 18/2021/SEDS/SNAS/DRSP/CGCEB, que julgou
procedente a Representação no 71000.067426/2015-86 e sugeriu o cancelamento
do Processo no 71010.001168/2007-46 pelo período de 10 de agosto de 2012 a 9
de agosto de 2015.
Com a reconsideração da decisão de cancelamento, sugere-se o arquivamento do
r. processo de Representação com a consequente manutenção da Certificação de
Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS, concedida à Fundação Pró-
Cerrado, CNPJ: 86.819.323/0001-27, para o período de 10/08/2012 a
09/08/2015, por meio do Processo de Certificação no 71010.001168/2007-46.
Por conseguinte, anula-se o item 1, art. 1o da Portaria SNAS no 39/2021, de
06/04/2021, publicada no DOU em 09/04/2021 e reclassifique-se o Processo no
71000.003584/2015-16 como RENOVAÇÃO, renovando o CEBAS para o período
de 10/08/2015 a 09/08/2018, nos termos do item IV.ii do Parecer no
18/2021/SEDS/SNAS/DRSP/CGCEB (9736384).
Com isso, percebe-se que a integralidade das irregularidade identificadas pela
Receita Federal foram reanalisadas pelo órgão competente para concessão do Certificado de
Entidade Beneficente, tendo a mesma RATIFICADO a concessão do CEBAS de 10.08.2012 a
09.08.2015 e RENOVADO no período de 10.08.2015 a 09.08.2018.
A Lei no 12.101 de 2009 prevê em seu artigo 26:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da
entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a
participação da sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo de
30 (trinta) dias, contado da publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente.
§ 4o Se a decisão final for pela procedência do recurso, o lançamento fundado
nos requisitos de certificação, efetuado nos termos do § 1o, será objeto de
comunicação, pelo ministério certificador, à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que o cancelará de ofício.
A situação trazida nos autos se enquadra na previsão legal acima. A recorrente,
após Representação aberta, teve sua certificação cancelada pela entidade concedente, por se
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
11
entender que não preenchia mais os requisitos. Em sede de recurso, conforme faculta o caput art.
26, houve a reforma do entendimento, mantendo-se o CEBAS já concedido e renovando-o.
Conforme se constata do relatório fiscal, a fiscalização entendeu que o CEBAS foi
concedido de forma irregular, tendo em vista que o contribuinte não preenchia os requisitos da
certificação, atraindo a aplicação do parágrafo 4o do art. 26 “o lançamento fundado nos requisitos de
certificação”.
Desta forma, tendo sido cancelado o CEBAS do recorrente, e posteriormente em
sede recurso, a entidade concedente manteve o mesmo, bem como renovou-o, e sendo o
lançamento fundamentado exclusivamente no preenchimento dos requisitos da certificação,
necessária a aplicação do art. 26, §4o da Lei 12.101/09 com o consequente cancelamento do
lançamento no período à partir de 10.08.2012.
Neste mesmo sentido:
Numero do processo: 10920.722958/2016-01
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 UTC 2024
Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
VALIDADE DE CEBAS DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RENOVAÇÃO. O
efeito da decisão denegatória dos requerimentos de renovação de certificação de
entidade de benefício e assistência social, CEBAS, conta a partir data da
publicação da referida decisão, o que impõe o reconhecimento de CEBAS válido
até a decisão administrativa denegatória definitiva.
Número da decisão: 2102-003.518
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar o lançamento fiscal. Vencidos os conselheiros Carlos
Marne Dias Alves (relator) e Cleberson Alex Friess, que negaram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Márcio Bittes.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Cleberson
Alex Friess. Assinado Digitalmente Carlos Marne Dias Alves – Relator Assinado
Digitalmente José Márcio Bittes – Redator designado Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente Participaram da sessão de julgamento os
julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
12
Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Cleberson Alex Friess (Presidente)
Nome do relator: CARLOS MARNE DIAS ALVES

Saliento que a previsão legal acima trazida não abre margem para que a
fiscalização faça a reanálise dos requisitos, pelo contrário, traz como comando obrigatório o
cancelamento do lançamento fiscal, devendo ser observado o princípio da legalidade tributária no
caso.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de lançamento
no período a partir de 10.08.2012.

2. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Sustenta o recorrente a nulidade do lançamento em razão da declaração de
inconstitucionalidade proferida no RE 566.622/RS, onde se fixou a tese de que Os requisitos para
o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar.
Entendo que não merece prosperar a alegação.
Ainda que se tenha a declaração de inconstitucionalidade, observada por este
colegiado, a fiscalização não se alicerçou nos dispositivos legais declarados inconstitucionais.
Por ocasião da fiscalização os requisitos para a fruição de imunidade tributária
foram reanalisados pela RFB, conforme preconiza a Lei no 12.101, art. 32 e, constatando a violação
aos requisitos, foi realizado o lançamento, sendo desconsiderado o CEBAS fornecido.
Neste caso, não há violação e nem impacto pela declaração de
inconstitucionalidade, especialmente pois os requisitos analisados foram aqueles previstos no art.
14 do Código Tributário Nacional.
Situação distinta seria se houvesse se exigido o CEBAS para reconhecimento do
direito, o que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, entendo não haver nulidade do lançamento.

3. DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE AUTUANTE PARA
DESQUALIFICAR O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DO CEBAS

Fl. 2795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
13
Sustenta a recorrente a usurpação de competência da autoridade autuante para
desqualificar o processo de certificação do CEBAS.
Entendo que não merece prosperar o argumento. A fiscalização, ao constatar
irregularidade nos requisitos ensejadores do CEBAS, providenciou a Representação e realizou o
lançamento tributário, conforme preconiza o art. 32 da Lei 12.101/09:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa.
Desta forma, correta a conduta adotada pela fiscalização, não havendo que se falar
em nulidade.

4. DA IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO FISCAL ENQUANTO PENDENTE DE
JULGAMENTO A REPRESENTAÇÃO
Sustenta a recorrente a impossibilidade de realização do lançamento enquanto não
apreciada a representação encaminhada pela RFB para reavaliação do preenchimento dos
requisitos para imunidade.
A Lei 12.101 é clara ao dispor que:
Art. 26. Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da
entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a
participação da sociedade civil, na forma definida em regulamento, no prazo de
30 (trinta) dias, contado da publicação da decisão.
§ 1o O disposto no caput não impede o lançamento de ofício do crédito
tributário correspondente. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o Se o lançamento de ofício a que se refere o § 1o for impugnado no tocante
aos requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguardará
o julgamento da decisão que julgar o recurso de que trata o caput. (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
§ 3o O sobrestamento do julgamento de que trata o § 2o não impede o trâmite
processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo ou outro
lançamento de ofício, efetuado por descumprimento aos requisitos de que trata o
art. 29. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
14
§ 4o Se a decisão final for pela procedência do recurso, o lançamento fundado nos
requisitos de certificação, efetuado nos termos do § 1o, será objeto de
comunicação, pelo ministério certificador, à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que o cancelará de ofício.
Em que pese a previsão legal de que a autoridade julgadora da impugnação deva
aguardar o julgamento da decisão que julgar o recurso que cancelou a certificação, no presente
caso já houve o julgamento do recurso, razão pela qual entendo pela perda do objeto neste ponto
do recurso.
5. A DEVIDA CONCESSÃO DO CEBAS
Sustenta o recorrente o efetivo preenchimento dos requisitos para usufruir da
imunidade do art. 192, §7o da Constituição Federal.
No caso, em já tendo os requisitos sido analisados pela esfera competente, como
acima colacionado, entendo por preenchido os mesmos, aplicando-se a decisão proferida pelo
Ministério da Cidadania em fls. 1.542 e seguintes dos autos.
Com isso, dou provimento ao recurso para reconhecer o direito ao benefício do art.
195, §7o da Constituição Federal no período após 10.08.2012.

6. DO LANÇAMENTO REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS NÃO ABARCADAS PELO
CEBAS (ANTERIORES À 10.08.2012)
Conforme se constata do lançamento, são cobradas diferenças relativas ao período
entre 01/2011 à 10.08.2012 (data em que concedido o CEBAS), que merecem uma análise em
separado, já que não cobertas pela decisão de concessão do Certificado de Beneficência Social.
Conforme se constata dos documentos dos autos, em especial a Representação de
fls 2319 e seguintes, o Processo/MDS/71010.001168/2007-46 em que o recorrente requer o
CEBAS foi aberto no ano de 2007, sendo o certificado concedido no ano de 2012.
Conforme jurisprudência deste CARF, o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social tem natureza declaratória, retroagindo à data de protocolo do respectivo
requerimento:
Numero do processo: 14098.000083/2010-90
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 07 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/11/2008
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
15
CEBAS. EFEITO EX TUNC. O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social é meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data
de protocolo do respectivo requerimento.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL. 69.
INOCORRÊNCIA. Verificando que a Entidade possui CEBAS válido no período
correspondente à fiscalização não há infração correspondente à CFL 69 -
apresentar GFIP com erro no preenchimento de campo relacionado com os fatos
geradores das contribuições previdenciárias, pelo que hão há aplicação de multa.
Numero da decisão: 2201-011.354
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário. (documento assinado digitalmente) Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
- Presidente (documento assinado digitalmente) Fernando Gomes Favacho -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos
Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes
Favacho, Luciana Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)), Marco Aurelio
de Oliveira Barbosa (Presidente).
No mesmo sentido o Parecer PGFN/CRJ no 2132/2011:
CEBAS. Efeitos.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que reconhece a
entidade como filantrópica, é meramente declaratório, de modo que possui
efeitos ex tunc.
Retroação à data do protocolo do pedido. Necessidade de cumprimento da
legislação em vigor e da superveniente. Súmula no 352 do Superior Tribunal de
Justiça. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro
de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recursos e a desistir dos já interpostos
Desta forma, conforme entendimento acima exposto, os efeitos da concessão do
CEBAS retroage à data do requerimento do mesmo e, conforme doc de fls 376 dos autos, referido
protocolo foi realizado em 25.05.2007.
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
16

Assim, em sendo válido o CEBAS concedido, conforme fundamentação supra,
mantém-se a imunidade do art. 195, §7o da CF desde a data do requerimento em 25.05.2007, não
havendo que se falar em cobrança de contribuições previdenciárias também no ano de 2011.
Assim, e por via de consequência, cancelo o lançamento quanto a cobrança dos
seguintes valores, por se tratarem de valores de contribuição previdenciária patronal:
Diferença SC de CI pela Rubrica 151 (01.2011 e 02.2011): Contribuição
previdenciária da empresa incidente sobre diferença de SC-Salário de
Contribuição de CI-Contribuinte Individual. Valor pago para CI em Folha Manad,
sob a Rubrica “151-Complementar”, que não foi incluída no SC declarado em
GFIP, apesar de ser base para incidência previdenciária
Diferença no SC do Empregado pela Rubrica 151-Complementar (12.2011 a
09.2012): Contribuições da empresa. Contribuições previdenciárias e sociais para
Terceiros incidentes sobre diferença de SC-Salário de Contribuição de segurado
Empregado ou equiparado a Empregado. Valor pago para empregado em Folha
Manad, sob a Rubrica “151-Complementar”, que não compôs o SC declarado em
GFIP, apesar de ser base para incidência previdenciária.
Diferença no SC do Empregado pela Rubrica 215-Bolsa de Estudo (01.2011 a
08.2011): Contribuições da empresa. Contribuições previdenciárias e sociais para
Terceiros incidentes sobre diferença de SC-Salário de Contribuição de segurado
Empregado ou equiparado a Empregado. Valor pago para empregado em Folha
Manad, sob a Rubrica “215-Bolsa de Estudo”, que não compôs o SC declarado em
GFIP, apesar de ser base para incidência previdenciária, beneficiando apenas 3
trabalhadores
Diferença no SC do Empregado pela Rubrica 330 em Folha (10.2011 a 11.2013):
Contribuições da empresa. Contribuições previdenciárias e sociais para Terceiros
incidentes sobre diferença de SC-Salário de Contribuição de segurado Empregado
ou equiparado a Empregado. Valor pago para poucos empregados em Folha
Manad, sob a Rubrica “330-Ajuda
Diferença no SC do Empregado pela Rubrica 173-Gratificação (03.2011 a
11.2013): Contribuições da empresa. Contribuições previdenciárias e sociais para
Terceiros incidentes sobre diferença de SC-Salário de Contribuição de segurado
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
17
Empregado ou equiparado a Empregado. Valor pago para empregado em Folha
Manad, sob a Rubrica “173-Gratificação Prêmio”, que não compôs o SC declarado
em GFIP, apesar de ser base para incidência previdenciária.
Com relação as parcelas devidas nas contribuições referentes aos segurados,
entendo por manter a decisão recorrida:
RUBRICAS ESPECÍFICAS IMPUGNADAS.
LEVANTAMENTO C1 e E1 O impugnante alega que se trata de parcela transitória e
não incorporada à remuneração que constou nos documentos apresentados à
auditoria fiscal:
C1:
108. Bem se pode verificar em toda folha da Pró-Cerrado, nas competências
01/2011 e 02/2011, que não há nenhum pagamento com o evento 151 -
Complementar - doc. 18. Ele é apenas um fato inserido e retirado do sistema para
possibilitar um líquido bancário que surgiu fora da programação. No caso dos
autos, o responsável esqueceu-se de retirá-lo do sistema nas competências dos
meses de janeiro e fevereiro/2011.
109. Porém a folha de pagamento ora anexada é o comprovante inequívoco de
que ninguém recebeu nada a esse título "151 - complementar". Ele foi registrado,
repita-se, para uma mera
[...]
E1:
111. Diferença no salário de contribuição do empregado pela rubrica "151-
Complementar", a cargo da empresa. Segundo o relatório fiscal, trata-se da
cobrança de contribuições previdenciárias (cota patronal + Sat/rat) e para
terceiros sobre a diferença paga a empregado sob a rubrica "151 -
Complementar", nos meses 12/2011e 09/2012.
112. De acordo com a divisão interna da folha da Pró-Cerrado, no mês 12/2011,
esse evento 151 - Complementar apareceu apenas uma vez no grupo dos normais
demitidos, o que significa que ele foi pago em rescisão, de forma totalmente
esporádica e eventual. Provavelmente deve ter havido alguma diferença, alguma
situação determinada pelo Sindicado que ensejou o pagamento de quantia
complementar.
Inicialmente cabe informar que os atos administrativos, incluindo-se,
notadamente, o com efeito tributário, nascem com presunção de legalidade,
veracidade e legitimidade.
A legalidade reside no fato de que a atividade administrativa encontra-se
visceralmente associada a uma norma que lhe dá suporte de validade. A
veracidade refere-se à certeza dos fatos sobre os quais incide a atividade
administrativa e a legitimidade ostenta a prerrogativa “juris tantum” de fazer
Fl. 2800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
18
prevalecer a sua pretensão, até prova em contrário, pois supõe-se legal e
verdadeira as razões e fatos motivadores alegados pela Administração no sentido
de executar determinada atividade administrativa, tudo de acordo com a Lei no
9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Portanto, é ônus do sujeito passivo, provar que os documentos e os lançamentos
contábeis considerados pela autoridade lançadora são imprestáveis para
caracterizar o fato tributário imponível.
Nesta fase do processo administrativo fiscal, a defesa do contribuinte se
desincumbiria do mister legal de provar mediante os seguintes procedimentos:
- trazer a relação de documentos apresentados à auditoria fiscal;
- relacionar os valores contestados com os correspondentes documentos
originários contemporaneamente produzidos e informados nos documentos
fiscais e contábeis.
Destaque-se que todos os itens referidos devem estar lastreados em documentos
comprobatórios.
Neste caso, conclui-se que o sujeito passivo não juntou provas capazes de infirmar
a presente análise fiscal, e a defesa ficou limitada à apresentação de argumentos
que não são suficientes para conferir verossimilhança à alegação do sujeito
passivo, ou seja, não fez prova eficaz e contrária à verdade constante nos autos, e
alegar sem provar é o mesmo que não alegar ou, no máximo, alegar sem efeitos.
LEVANTAMENTO E2 Sobre esta rubrica o impugnante alega que foi uma simples
repasse de remuneração de uma empresa parceira:
117. O evento identificado com a rubrica 215-Bolsa de Estudo diz respeito a um
auxílio financeiro que 02 (duas) empresas deram a seus aprendizes no pagamento
da mensalidade da faculdade que cursavam.
118. O valor pago em folha para os aprendizes, no importe de R$ 253,00 a mais do
que o salário, não se referiu à contra prestação por um serviço prestado, mas sim
a um apoio financeiro para os jovens, correspondente a uma ajuda para fins
educacionais que foi colaborar com o pagamento da mensalidade da faculdade.
119. Tal valor não reverteu em benefício econômico para a Fundação ou para a
empresa em que os aprendizes exerciam suas atividades, nenhum sujeito (seja a
Fundação, seja a empresa)auferiu vantagem econômica com o pagamento feito
aos aprendizes pela rubrica 215-Bolsa de Estudo, o que a faz enquadra-se
genuinamente no conceito de bolsa.
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
19
Sobre tal situação cabe ponderar que não previsão legal nem há amparo nas
práticas contábeis regulamentares, a exoneração de remuneração decorrente da
origem ou mesmo do simples repasse.
Há um princípio que o patrimônio da uma empresa é representado pela
universalidade de seus bens e eventual exclusão de algum item do acervo, deve
ser formalizados em documentos e controlados por procedimentos que não
transitem nos atos administrativos operacionais.
Assim, não será acatado este tópico da impugnação.
LEVANTAMENTO E3 e E7 Sobre estas rubricas o sujeito passivo argumenta pela
não incidência de contribuição social sob a alegação que foi uma simples repasse
de remuneração de uma empresa parceira:
E3:
125. A concessão de ajuda de custo no período apurado, ocorreu para 05 (cinco)
pessoas apenas, três das quais o subsídio foi pago apenas uma vez. Internamente,
a rubrica com o número 330, refere-se a AJUDA DE CUSTO/REEMBOLSO. Logo não
dá para saber quais os casos foram de efetiva ajuda de custo, quais foram de
reembolso.
126. Consoante se verifica nos documentos anexados (doc. 21), a empregada
Arliete Carneiro da Silva, que recebeu durante 08 (oito) meses uma ajuda de custo
no valor de R$ 300,00, está lotada na Escola Fazenda de Araçu, uma escola
agrícola administrada pela PróCerrado. Seu local de trabalho era a cidade de
Araçu-GO, e portanto ela se deslocava para lá permanentemente para o
desempenho de suas funções.
127. A ajuda de custo tem nítido propósito indenizatório, vale dizer, reembolsar o
empregado por algum gasto que ele teve em função das suas atividades. É comum
o empregador pagar ao empregado verbas de natureza indenizatória que
realmente têm natureza de ajuda de custo, de indenizar as despesas feitas pelo
empregado, como ajuda para transporte, ajuda quilometragem, ajuda
alimentação, no caso desta última principalmente em relação aos bancários, por
exemplo.
E7:
132. Essa gratificação é paga aos empregados quando há um empenho
extraordinário em alguma atividade da Pró-Cerrado e que justifica a retribuição
pelo esforço empreendido numa tarefa que demandou dedicação além da
rotineira, como por exemplo: um mutirão para se fazer registros quando surge um
contrato novo com alguma empresa parceira, eventos especiais como aqueles em
que é comemorado o Dia do Jovem Trabalhador; mudança física de unidade em
que há todo um esforço da equipe para transferir as salas de aula, dentre outras
situações.
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
20
Inicialmente é preciso ressaltar que no âmbito Previdenciário as parcelas “in
natura” ou complementares ao salário dos segurados empregados, somente não
terão natureza jurídica de remuneração e não integrarão o salário-de-
contribuição, se estiverem em conformidade com o disposto no § 9o do art. 28 da
Lei no 8.212/91.
Decorre que não haverá a incidência de contribuições previdenciárias que sobre
os pagamentos, somente quando os mesmos se amoldarem à hipótese de
exclusão, a qual não pode ser interpretada extensivamente, visto que a norma em
comento reduz o âmbito de incidência da base de cálculo da regra matriz,
devendo, por disposição expressa do Código Tributário Nacional, ser interpretada
literalmente.
No caso em análise, são os seguintes dispositivos do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99, que regulamentam os fatos
geradores objeto do lançamento:
Artigo 214:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
III - a parcela in natura recebida de acordo com programa de alimentação
aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei no 6.321, de
14 de abril de 1976;
[...]
V - as importâncias recebidas a título de:
[...]
VI - a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
VII - a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência
de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da
Consolidação das Leis do Trabalho;
[...]
XII - os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da
de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego;
[...]
XVIII - o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando
devidamente comprovadas; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
21
[...]
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
Segundo estes comandos normativos, é imperioso para o deslinde da questão de
incidência, a identificação da natureza das verbas pagas, visto que a empresa não
nega o oferecimento parcelas remuneratórias, mas defende que os mesmos
foram fornecidos dentro do rigor imposto pelos dispositivos normativos.
Da análise da ajuda de custo efetuada pelo sujeito passivo, verifica-se que não se
amolda à previsão legal pois deveria ser em parcela única, recebida
exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado,
na forma do art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho, o que não restou
demonstrado.
Quanto à retribuição devido a empenho extraordinário em atividades da empresa,
constata-se que nos dispositivos legais não há previsão legal para tal benesse.
Assim, por não fazerem partes da hipóteses de incidência excluídas da
contribuição previdenciária, as rubricas em exame devem ser mantidas no
presente lançamento.
LEVANTAMENTOS CC, S1, S2, S3, S7, SG, SO e SC O defendente alega
prejudicialidade pelos motivos expostos nos tópicos anteriores das parcelas
referentes a contribuição social a cargo do prestador de serviço(contribuinte
individual) ou do empregado:
Estes levantamentos se referem a rubricas reflexas das parcelas já analisadas e
que devido à manutenção do lançamentos anteriores também devem ser
mantidas intactas.
Com isso, nego provimento ao recurso voluntário no ponto.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e dar-lhe parcial
provimento para cancelar o auto de lançamento no que tange às contribuições patronais e
terceiros em todo período fiscalizado, mantendo-se o lançamento quanto as contribuições dos
segurados.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 2804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.416 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724540/2015-64
22

Fl. 2805
DF CARF MF
Original